Tribunal: STF
Processo: ARE 1599311
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
NOVO JULGAMENTO PRESENCIAL DETERMINADO POR FORÇA DO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA RECORRENTE, O QUE SE DEU PARA ANULAR O ACÓRDÃO DE FLS. 471/479, DE SORTE A GARANTIR O EXERCÍCIO DO DIREITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL PELO PROCURADOR DA INCONFORMADA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DIANTE DA INDEVIDA APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DAS CRÍTICAS DEDUZIDAS PELA INCONFORMADA EM DESFAVOR DO LAUDO PERICIAL QUE FOI  ELABORADO - INOCORRÊNCIA - JUÍZO QUE APRECIOU AS CRÍTICAS MANIFESTADAS PELA RECORRIDA, ESTAS QUE, INCLUSIVE, FORAM OBJETO DE ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES PELO VISTOR OFICIAL - PRELIMINAR REPELIDA.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - AÇÃO QUE NÃO DISCUTE A COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS A COMISSÕES PAGAS EVENTUALMENTE A MENOR, MAS SIM DE INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA RESCISÃO DO CONTRATO SEM JUSTA CAUSA, O QUE SE TEM EM CONFORMIDADE COM O QUANTO PREVISTO PELO ARTIGO 27, “J”, DA LEI 4886/65 - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - QUESTÃO QUE, INCLUSIVE, JÁ FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO POR PARTE DESTA TURMA JULGADORA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE FOI ANTERIORMENTE INTERPOSTO PELA DEMANDADA, A AGORA INCONFORMADA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO - SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, PORQUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, E BEM CALCADA EM PROVAS PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA - CONTRARRAZÕES COM PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DECORRENTE DA PRÁTICA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO INTERPOSTO PELA DEMANDADA QUE SE MOSTROU MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO, PORQUE DEDUZIDO PARA QUESTIONAR MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO POR PARTE DESTA TURMA JULGADORA - MULTA QUE SE FIXA NO PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DA CAUSA RECURSO NÃO PROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput" e 7º, XXIX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente